Tribunal: TCU
Processo: 023.165/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7113/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.165/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cicero Neves de Souza (XXX.351.105-XX); Fabriciano de Souza Martins (XXX.736.648-XX); Helena Satie Sasaki Bezerra (XXX.720.072-XX); José Eduardo Silveira (XXX.678.745-XX); Maria de Fatima Sena Leite (XXX.577.505-XX); Maria de Lourdes de Oliveira Rocha Matos (XXX.591.385-XX); Paulo Campos de Oliveira Santos (XXX.618.895-XX); Roque José Badu (XXX.741.815-XX); Silvia Brito Rocha (XXX.847.425-XX); Vania Maria Firmo de Carvalho Ceo (XXX.011.465-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.